Tribunal: TJDFT
Processo: 0734608-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734608-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: JORDANA ALVES MORAIS, BRUNO MARTINS DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NIVALDO PEREIRA DE JESUS contra decisão (Id. 104548660 dos autos no 0705195-65.2019.8.07.0008) que, em cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de JORDANA ALVES MORAIS e BRUNO MARTINS DE JESUS, dentre outras questões, indeferiu o pedido de reiteração automática da pesquisa via sistema Sisbajud (teimosinha). Em suas razões recursais, o exequente alega o cabimento da pesquisa reiterada e programada de ativos financeiros existentes em nome dos executados, mediante a utilização do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Aduz que o Sisbajud é uma ferramenta de efetividade da tutela jurisdicional executiva, disponibilizada em convênio com o CNJ, tendo por objetivo a facilitação automatizada de pesquisa de ativos financeiros dos devedores, sem sobrecarregar a serventia judiciária. Ressalta que o indeferimento da pesquisa em questão vai de encontro ao dever de colaboração e implica em prejuízos ao credor, considerando a impossibilidade da prática da diligência extrajudicialmente. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito e perigo de dano, este consubstanciado no fato de que o débito aumenta a cada mês, com a incidência dos encargos moratórios, dificultando ainda mais o seu pagamento; bem como diante da possibilidade dos executados ocultarem o seu patrimônio. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal, visando a realização de nova pesquisa Sisbajud com repetição programada (teimosinha). No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem (Id. 93386985 dos autos no 0705195-65.2019.8.07.0008). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente ou, ainda, risco ao resultado útil do processo, pois a medida pode ser deferida a qualquer tempo, revelando-se, portanto, mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora